Tribunal: CARF
Processo: 19515.722887/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Questionamentos dessa natureza não são apreciáveis na esfera administrativa.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. SIGILO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Restando comprovado comportamento caracterizador da qualificação da multa de ofício, é legítima sua aplicação.
MULTA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA
A falta de apresentação de esclarecimentos sobre os depósitos bancários não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o lançamento de omissão de receita caracterizada pela falta de esclarecimentos e comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em contas bancárias, com base legal no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722887/2013-41
ACÓRDÃO
1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JL & JP LANCHONETE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Questionamentos dessa
natureza não são apreciáveis na esfera administrativa.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. SIGILO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Restando comprovado comportamento caracterizador da qualificação da
multa de ofício, é legítima sua aplicação.
MULTA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA
A falta de apresentação de esclarecimentos sobre os depósitos bancários
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o lançamento de omissão de receita caracterizada pela
falta de esclarecimentos e comprovação da origem dos depósitos/créditos
efetuados em contas bancárias, com base legal no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o agravamento da multa aplicada. Decidiu-se por
unanimidade de votos que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%,
nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-72.938
da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
3
crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade solidárias aos impugnantes
Gervásio Cavalcante de Macedo, e Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo, da exigência de R$ 2.552.632,09 a título de imposto de
renda pessoa jurídica, R$ 792.784,63 a título de contribuição social sobre o lucro
líquido, R$ 828.427,88 a título de contribuição para o financiamento da
seguridade social e R$ 179.492,76 a título de contribuição para o PIS/Pasep,
referentes ao ano calendário de 2008, acrescidos de multa de ofício à razão de
225%. O lançamento foi efetuado com base no arbitramento do lucro, posto que
notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração, o contribuinte
deixou de apresentá-los, enquadrando-se desta forma na hipótese prevista no
inciso III do artigo 530 do RIR/1999, apoiado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls.
934 a 957).
A base legal para a exigência do IRPJ é o artigo 3° da Lei n° 9.249/1995 e artigo 42
da Lei n° 9.430/1996; para a CSLL, o art. 2o da Lei n° 7.689/1988 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei n° 8.034/1990, art. 2o da Lei n° 9.249/1995, art. 29,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, art. 22 da Lei n° 10.684/2003, art. 3o da Lei n°
7.689/1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/2008 e, art. 24, § 2o,
da Lei n° 9.249/1995 com as alterações; introduzidas pela Medida Provisória no
449/2008; a exigência da Cofins encontra amparo no art. 8o da Lei n° 9.718/1998,
art. 1o da Lei Complementar n° 70/1991; art. 2o da Lei n° 9.718/1998, art. 24, §
2o, da Lei n° 9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida
Provisória no 449/2008 e art. 3o da Lei n° 9.718/1998, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.096/2005; por fim, para o PIS, o enquadramento legal é o art. 1o da Lei
Complementar n° 7/70, arts. 2o, inciso I e 9o da Lei n° 9.715/1998, arts. 2o da Lei
n° 9.718/1998, art. 8o, inciso I, da Lei n° 9.715/1998, art. 24, § 2o, da Lei n°
9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória no
449/2008, art. 3o, da Lei n° 9.718/1998, com as alterações introduzidas pelo art.2o
da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/2005.
Às fls. 958 e 959 consta o Termo de Sujeição Passiva Solidária n°1/2, emitido em
nome de Gervásio Cavalcanti de Macedo, CPF 484.350.234-00, enquadrando-o na
situação prevista no artigo 124 da Lei n° 5.172 de 1966 - Código Tributário
Nacional. Foi emitido, ainda, o Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 2/2 (fls.
1.007 e 1.008), em nome de Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo, CPF
036.084.674-24, alocando-a na situação prevista no artigo 124 da Lei 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional.
Conforme relata a Auditora Fiscal autuante, no despacho de fl. 1.201, a ciência da
exigência ao contribuinte foi pessoal em 30/12/2013.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
4
A impugnação de fls. 1.130 a 1.188, apresentada por Gervásio Cavalcante de
Macedo e Maria dos Anjos de Brito Cavalcante de Macedo, alega em preliminar
que o lançamento é nulo ante a ilegalidade da quebra do sigilo bancário da
empresa JL & JP Lanchonete Ltda - ME pelo Fisco, conforme entendimento
recente do pleno do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, que os relacionados
como responsáveis solidários, que firmam a impugnação contra o lançamento,
teriam sido atingidos pela ação do Fisco e que o sigilo bancário dos mesmos teria
sido ferido, posto que a quebra teria sido efetuada sem a devida ordem judicial.
Comenta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal junto à Ação cautelar
n° 33 ajuizada pela empresa GVA Indústria e Comércio S/A para afirmar que o
sigilo bancário se enquadra nas hipóteses de direitos e garantias individuais
previstas constitucionalmente, e, que o ato da autoridade fiscal na quebra do
sigilo bancário do contribuinte sem qualquer respaldo ou ordem judicial, afronta
cláusula pétrea. Transcreve outras manifestações e sustenta que o auto de
infração deve ser cancelado.
Alega cerceamento ao direito de defesa ao argumento de que embora Gervásio
Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito Cavalcante de Macedo tenham
sido arrolados como responsáveis solidários pelo crédito que ora se discute, que
eles não teriam sido intimados a prestar qualquer tipo de esclarecimentos. Afirma
que a inclusão dessas pessoas no pólo passivo da relação tributária foi arbitrária,
acarretando o cerceamento ao direito de defesa dos mesmos. Assim se manifesta:
“Ou seja, o ilustre Auditor Fiscal impediu que os Impugnantes se defendessem na
forma legalmente permitida, acarretando no cerceamento da defesa, causando a
nulidade do ato praticado, por expressa violação do princípio constitucional do
Devido Processo Legal.” Pede o cancelamento do auto de infração ou, então, a
exclusão dos impugnantes como sujeitos passivos solidários da presente
obrigação.
Sustenta que inexiste a sujeição passiva solidária por ilegitimidade passiva dos ora
impugnantes. Inicia o tópico falando acerca da desconsideração da personalidade
jurídica e das limitações impostas pelo Código Civil; menciona as situações
específicas para que a responsabilidade seja estendida aos sócios e/ou
administradores, transita pela Consolidação das Leis do Trabalho, bem como pelo
artigo 135 do Código Tributário Nacional para então afirmar que no caso em
análise não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 135 do
CTN que pudesse ensejar a inclusão de Gervásio Cavalcante de Macedo e de
Maria dos Anjos de Brito Cavalcante de Macedo no pólo passivo da presente
demanda e que, tampouco, a autoridade fiscal se preocupou em demonstrar a
responsabilidade dos mesmos. Transcreve manifestação jurisprudencial, para
sustentar que a simples falta de recolhimento de tributo, sem dolo ou fraude,
representa mora de empresa, mas não ato violador da lei, do contrato social ou
do estatuto e, assim sendo, as pessoas incluídas como sujeito passivo solidário,
figuram em clara situação de ilegitimidade passiva.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
5
Afirma que antes de ocorrer o redirecionamento da responsabilidade aos sócios,
administradores ou procuradores, faz-se necessário à comprovação da ilicitude e
da irregularidade da pessoa jurídica, conforme julgado que transcreve. Conclui:
“Vê-se, portanto, que o entendimento mais abalizado mantido pelos Tribunais é
no sentido de que os sócios, procuradores ou administradores, ainda que
exercendo poderes de gerência, não podem responder com bens próprios pelas
dívidas da pessoa jurídica, devendo, pois, os Impugnantes, serem excluídos
imediatamente do pólo passivo da presente demanda.” Transcreve a Súmula 341
do STF que determina: "Súmula n° 341 do Supremo Tribunal Federal - É presumida
a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto".
Ao final, arremata: “Por qualquer ângulo que se analise a questão posta em
debate, verifica-se que os senhores GERVÁSIO CAVALCANTE DE MACEDO e MARIA
DOS ANJOS DE BRITO CAVALCANTE DE MACEDO, ora Impugnantes, não poderiam
ter sido incluídos como sujeito passivo solidário da presente demanda, pois, além
de persistir a personalidade jurídica da Recorrente, não há comprovação das
hipóteses legais que justificariam e permitiriam tal inclusão.” Sob o título da
inexistência da incidência tributária, afirma que a movimentação financeira
apontada como receita não declarada ou informada não é receita, uma vez que
sua remuneração representa uma parte ínfima dos valores questionados,
referente à pequena porcentagem do deságio entre a compra e a venda dos
tíquetes.
Transcreve doutrina sobre o conceito de receita para concluir que esta
corresponde ao ingresso que efetivamente se incorpora ao patrimônio do
contribuinte. Assim, as receitas ingressantes das pessoas jurídicas não podem ser
tributadas quando tiverem como contra partida a saída desses mesmos valores.
Após transcrever extrato de um Acórdão do então Conselho de Contribuintes,
defende que os valores movimentados nas contas correntes nada mais são do que
receitas de terceiros, ou seja, meros montantes financeiros que transitaram nas
contas bancárias, vez que, os tíquetes recebidos foram pagos e não significaram
aumento de patrimônio, bem como, que a movimentação bancária realizada
pelos impugnantes decorre da necessidade de ajustes com a empresa e as
fornecedoras de vales.
Contesta o comentário feito pela autoridade fiscal no documento que intitulou
como resposta à contestação dos impugnantes (item 5.2) e alega que o Termo de
Verificação Fiscal não individualizou o valor movimentado pela JL & JP Lanchonete
Ltda – ME, tendo considerado e englobado a movimentação de outras empresas,
o que acarreta a nulidade do Termo de Verificação Fiscal, por impedir qualquer
forma de defesa. Alega que ao julgar que houve movimentação da ordem de
R$100.000.000,00 (cem milhões), e considerar tal valor como receita, a
autoridade fiscal relacionou diversas pessoas jurídicas, sem especificar o
montante correspondente a cada uma delas.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
6
Volta a repisar que sua receita corresponde a aproximadamente 1% deste valor,
decorrente do deságio entre a compra e a venda dos tíquetes. Pede o
reconhecimento de inexistência de incidência tributária com o consequente
cancelamento da exigência.
Na sequência, tece considerações sobre necessidade de descaracterizar as
receitas provenientes de depósitos bancários em contas correntes como renda
passível de tributação. Traz manifestações doutrinárias sobre o conceito de
presunção e sustenta que a presunção legal prevista na Lei n° 9.430 é inadequada,
na medida em que entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não
há uma correlação lógica direta e segura. Vale dizer, nem sempre o volume de
depósitos injustificados leva ao rendimento omitido correlato.
Ademais, afirma que a movimentação bancária não corporifica fato gerador do
imposto de renda.
Transcreve ementa de um Acórdão proferido pelo então Conselho de
Contribuintes e confirmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, além de
mencionar a Súmula 182, do extinto TFR, para defender ser ilegítimo o
lançamento efetuado com base em extratos bancários, tentando justificar a
improcedência da autuação com base na Lei n° 9.430, de 1996.
Faz menção a outras manifestações doutrinárias e ao final, aponta uma série de
óbices à presunção legal estribada em depósitos bancários e pede o
cancelamento da exigência.
Prossegue analisando as alegações expedidas pela autoridade fiscal no sentido e
que os ora impugnantes (Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos Brito
Cavalcante de Macedo), bem como um possível grupo, estariam articulando a
movimentação não declarada de valores por meio da utilização da pessoa jurídica
e que, conforme comprovariam as informações bancárias e procurações
expedidas, ficaria nítida a participação deles como responsáveis por todas as
operações.
Sustenta que ambos não são os representantes ocultos das pessoas jurídicas
indicadas nos MPF, mas apenas, comerciantes que agregaram à sua banca de
jornal, a compra de tíquetes alimentação, com pequeno deságio. Afirma que, para
a devida percepção de valores perante as fornecedoras dos vales e tíquetes de
alimentação, era indispensável que a própria pessoa jurídica autorizasse a
movimentação perante tais empresas, bem como a movimentação dos valores
junto às instituições financeiras.
Alega que entre os impugnantes e as pessoas jurídicas e seus sócios existe uma
relação comercial de compra de tíquetes por parte de Gervásio e, relação de
trabalho entre Gervásio e Maria dos Anjos. Assim, como Maria dos Anjos como
funcionária de Gervásio, obedeceu e cumpriu ordens, sem que essa condição
tenha o condão de transformá-la em responsável solidária das obrigações
tributárias.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
7
Prossegue contestando o fato de além de ter sido atribuída a responsabilidade
solidária aos ora impugnantes, lhes foi imputada multa de ofício à razão de 75% e
150%, sobre os débitos apurados. Volta a sustentar que não houve qualquer
irregularidade ou infração praticada que pudesse ensejar tal multa e que a
situação se afigura abusiva e confiscatória. Transcreve doutrina e jurisprudência
para rechaçar qualquer tentativa de justificar que a vedação à tributação
confiscatória não se aplica às penalidades e pede o cancelamento das mesmas.
Invoca o cancelamento dos juros de mora sobre a multa de ofício, ante a ausência
de previsão legal expressa, afirmando que a expressão “débitos decorrentes de
tributos e contribuições” (art. 61, § 3o da Lei 9.430/1996) seria direcionada
apenas ao principal e que se a intenção do legislador fosse fazer incidir os juros
sobre a multa de ofício, o teria consignado expressamente. Pede a
desconsideração da cobrança.
Ataca a aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros por ofensa ao princípio da
estrita legalidade tributária. Transcreve jurisprudência e sustenta que a sua
utilização para a correção de tributos é ilegal e inconstitucional, conforme
jurisprudência e pede o cancelamento do auto de infração.
Ao final, pede a exclusão de Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos
Brito Cavalcante de Macedo do pólo passivo da relação tributária em análise e,
que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam
encaminhadas, exclusivamente aos patronos da causa.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
Sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
qualquer nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa no fato de a
fiscalização lavrar um auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem consultar
o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é
prevista em lei para a fase de contencioso administrativo.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. SIGILO.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
8
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do CTN.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que os ora impugnantes agiram com interesse comum na
concretização da hipótese de incidência, ensejando o nascimento da obrigação
tributária, havendo ainda concorrido para a prática da infração ou dela se
beneficiado, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS INDICADOS COMO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
Indefere-se o pedido de afastamento dos indicados como responsáveis solidários
da relação tributária, posto que os mesmos além de admitirem a participação no
esquema que teve por objetivo máximo lograr o Fisco, não lograram afastar a
imputação.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário (depósito bancário); e ao contribuinte cumpre provar que o fato
presumido não existiu na situação concreta.
ADEQUAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO
LEGAL.
VINCULAÇÃO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais
(artigo 116, inciso III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário
Nacional - CTN). Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
9
negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco,
estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos (artigo 42, caput, da Lei
n° 9.430/1996).
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA É exigível a multa de 225 % nos casos de
evidente intuito de fraude em que o contribuinte deixa de atender seguidamente
às intimações da Fiscalização para prestar esclarecimentos.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora são devidos sobre os débitos de qualquer natureza com a União,
não liquidados nos devidos prazos, dentre os quais se inclui a multa de ofício.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Correta a exigência dos juros de mora, em percentuais equivalentes à taxa Selic,
posto que feita com amparo em expressa previsão legal.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Síntese dos Fatos
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
10
Conforme relato, trata-se de exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de omissão
de receitas apurada por presunção prevista no artigo 42 da Lei 9.430/96, referente ao ano-calendário
de 2008, acrescido de multa de ofício de 225%. O lançamento foi efetuado com base no
arbitramento de lucro, posto que notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração,
o contribuinte deixou de apresentá-los.
Emitiu-se ainda o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Gervásio
Cavalcanti de Macedo CPF 484.350.234-00 e Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo, CPF
036.084.674-24, enquadrando-os na situação prevista no artigo 124 da Lei 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 934/957, foi emitido TIPF
(Termo de Início de Procedimento Fiscal), por via postal ao domicílio tributário da empresa autuada
(JL & JP lanchonete), sendo devolvida a correspondência ao remetente com a informação
“desconhecido”. Em seguida, foi enviado TIPF por via postal aos sócios da empresa, Edson Silva e
Jorge da Paixão, tendo as correspondências, ambas com a data de 30/05/2012, indicado como
pessoas desconhecidas em seus endereços tributários.
Não encontrada a empresa em seu domicílio tributário, e nem seus sócios, foi
emitida a “Representação Fiscal para fins de declaração de Baixa de Ofício da Inscrição da Pessoa
Jurídica no CNPJ/MF”, que resultou na expedição do Ato Declaratório Executivo no 205, que
declarou a baixa da empresa no cadastro do CNPJ.
Ante a impossibilidade de obter livros e documentos relativos à atividade empresarial
da empresa JL & JP Lanchonete Ltda – ME, foi emitido RMF à instituição financeira Banco
Bradesco S/A.
Foram também intimadas a apresentar informações sobre a empresas as operadoras
de cartão magnético de vale-refeição e alimentação.
Segundo a fiscalização, as informações obtidas em banco, operadoras de vale-
refeição e alimentação, e nos cadastros da RFB, que permitiram arbitrar o faturamento da empresa
e, por conseguinte, a constituição do crédito tributário.
As conclusões das apurações feitas permitiram identificar o relacionamento da
empresa autuada com outras empresas e pessoas, evidenciando os beneficiados do esquema que
culminou com a omissão de receitas na ordem de 100 milhões de reais.
Em etapa final do levantamento dos débitos da empresa, foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal (fls. 397 a 399) requerendo que o contribuinte relacione a natureza e a origem dos
depósitos bancários ocorridos no ano de 2008, comprovando com documentação hábil e idônea.
O Termo de Intimação Fiscal e Termo de Constatação Fiscal referidos foram levados
à ciência do sujeito passivo por via dos Editais no 182/2013 e 183/2013, afixados na DEFIS/SPO.
Extrai-se ainda às fls. 410 a 452, consta documento intitulado Termo de Constatação
Fiscal, instruído com documentação comprobatória contra o sujeito passivo e outras nove empresas
que, de acordo com a fiscalização, compõem o grupo econômico de fato, e com as vinculações
apuradas entre este e os indicados como responsáveis solidários, apresentando a seguinte síntese:
Constatada
1 – a operação como grupo econômico de fato ainda que não de direito, das 10
(dez) empresas identificadas no relatório, nos anos-calendário de 2008 e/ou 2009;
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
11
2 – a existência de reais beneficiários dos resultados do grupo econômico, não
constantes dos registros das empresas na junta comercial ou nos cadastros da
Receita Federal do Brasil: 2.1 – Gervásio Cavalcante de Macedo, RG 3.443.257
SSP-PE, CPF 484.350.234-00; 2.2 – Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo,
11.188.335-03 SSP-PE; 036.084.674-24;
3 – as movimentações econômicas das empresas do grupo não tiveram origem
em comprovadas atividades operacionais de comércio, indústria, ou prestação de
serviços; Do que se conclui do fato, para os intervalos analisados, de não terem
sido comprovadas que as empresas tivessem operado efetivamente nos
domicílios tributários informados, ou em quaisquer outros que tivessem sido
identificados.
Contexto
1.1 – Empresas registradas como restaurantes, lanchonetes, bares, padaria,
supermercado com predominância alimentícia, sempre no ramo varejista da
alimentação; 1.2 – empresas não encontradas em seus domicílios tributários, em
caracterização mínima de dissolução irregular; 1.3 – empresas e sócios
cadastrados não puderam ser encontrados, as ciências dos atos fiscais somente
puderam ser dadas por Editais afixados em locais de acesso ao público na
Delegacia Tributária; 1.4 – os faturamentos das empresas somente puderam ser
apurados, de forma indireta, por suas movimentações bancárias, requeridas por
terem se apresentadas as situações previstas no § 6o da L.C. no 105/2001, e sua
legislação e normativos disciplinadores; 1.5 – ficou evidenciada movimentação
financeira expressiva entre as empresas, sem justificativa de propósito negocial
entre as partes, em considerado que não eram fornecedoras de insumos, eram
concorrentes entre si, e não se comprovou que tivessem operado efetivamente;
1.6 – Os saques bancários eram quase sempre feitos em espécie nos caixas,
impossibilitando identificar-se a movimentação posterior dos valores; 1.7 –
informações requeridas junto a administradoras de vale-refeição e alimentação,
mais as requeridas junto as operadoras de cartões magnéticos dos vales,
permitiram apurar que suas movimentações bancárias eram basicamente
justificadas pelos vales; 1.8 – os faturamentos e resultados concluídos
acontecidos não foram informados ou declarados em DIPJ e DCTF, que em
nenhum dos casos foram sequer entregues; 1.9 – as informações quanto às
referências bancárias, depoimentos de ex sócios, são convergentes para se
estabelecer conexão de interesses e pessoas entre as empresas.
Efeitos Fiscais
Consideradas as constatações exposta neste termo tem-se: 1 – deverão ser
lançados de ofício os tributos e contribuições fiscais apurados devidos, calculados
por arbitramento a partir das movimentações financeiras conhecidas; 2 – os
lançamentos obedeceram as personalidades jurídicas de cada empresa, visto não
poderem ser desconstituídas na esfera administrativa; 3 – serão os lançamentos
apensados uns aos outros para que tenham contenciosos administrativos em
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
12
comum; 4 – serão emitidos termos de sujeições passivas solidárias, em todos os
levantamentos, para Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo; 5 – já efetivados no decorrer das presentes apurações
fiscais, foram emitidos os competentes Atos Declaratórios para as baixas de ofício
dos CNPJ das empresas, por inexistência de fato, após serem oferecidas a estas a
possibilidade de contestarem as alegações fiscais; 6 – Os faturamentos serão
presumidos pelas movimentações bancárias que se obtiveram com base nas
disposições da LC 105/2001; 7 – Nos arbitramentos dos lucros das empresas, não
comprovadas suas reais atividades, deverão ser adotadas as hipóteses de maior
percentual obtidos da aplicação do Art. 16 da Lei no 9.249/95, c.c. Art. 27 da Lei
no 9.430/96 (Art. 41 da IN SRF no 93/97), aplicadas sobre as receitas brutas das
atividades, a que corresponderem os percentuais adotados, em cada trimestre de
apuração.
A ciência do Termo de Constatação ocorreu via edital. Também foi efetuada a
ciência via postal conforme termo de fls 815 a 818, recepcionado nos domicílios de Gervásio
Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito em Petrolina/PE e em São Paulo/SP.
Na sequência foram protocolados os documentos intitulados Impugnação ao Termo
de Ciência Fiscal, em nome de Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcante de Macedo os quais, posteriormente, seriam arrolados como responsáveis solidários
pelo crédito tributário em discussão.
As razões apresentadas foram apreciadas pela Autoridade lançadora, nos seguintes
termos:
Gervásio, destaca-se: (fls. 1.111 a 1.117)
1.1. Os sujeitos passivos das ações fiscais eram as empresas, os beneficiários
revelados eram sujeitos ocultos nestas, que, destaque-se, demonstraram zelar por
esta condição, e suas intimações para esclarecimentos somente aconteceram
quando ficaram evidentes suas participações na empresa e no grupo empresarial.
1.2. Foram apresentados os documentos que embasaram as conclusões fiscais à
contribuinte, para seus esclarecimentos ou refutações, o que, não tendo
acontecido, implicou, no contexto fiscal, na omissão ou impossibilidade do
arrolado de trazer a lume peças documentais que contestassem o seu
envolvimento na forma do apresentado pelo Termo Fiscal.
(...)
3.1. O nomeado beneficiário foi apontado exatamente pelo seu envolvimento
pessoal amplamente documentado nos anexos do Termo de Constatação Fiscal,
no senso mais estrito que isto possa se apresentar.
(...)
4.1. O apontado beneficiário que mantinha relação oculta com as empresas, não
constava do quadro societário e nem estava registrado como administrador
destas, não pode querer invocar que não estava incorrendo em excesso de
poderes, sua condição de sujeito oculto já é por si expressão máxima do excesso
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
13
de poder, em verdade é um redundante excesso de excesso de poder; 4.2. As
empresas em que tinha domínio e poder de mando não só eram inadimplentes
perante o fisco, como sequer declaravam seus movimentos econômicos nos
instrumentos declaratórios que lhe eram exigidos. DIPJ, DCTF, Dacon, e, ainda,
não operavam nas atividades para as quais tinham sido constituídas, e nem
estavam estabelecidas em seus domicílios tributários.
(...)
5.1. A documentação anexa ao Termo de Constatação Fiscal é farta na
comprovação do relacionamento entre a empresa, e as demais empresas, com o
apontado beneficiário, incluindo retiradas bancárias que acumularam valores
milionários, mais que isto, em numerosas retiradas os cheques das empresas
eram assinados pelo próprio apontado, que oficialmente não era nem sócio e
nem
administrador,
configurando,
pela
extensão
do
relacionamento
documentado, uma paradoxal participação oculta ostensiva;
Maria dos Anjos, destaca-se (fls. 1.119 a 1.124):
2.1. Se a contribuinte era funcionária do outro beneficiário, Gervásio Cavalcanti
de Macedo, não apresentou comprovação, e, se fosse, nada justificaria que, por
obrigação de vínculo empregatício, assinasse cheques de empresas, recebesse
valores volumosos dessas, e assumisse por efeitos de procurações que lhe foram
passadas, por extraordinárias cláusulas de exclusão de direitos dos sócios oficiais,
a possibilidade de controlar as contas bancárias de empresas do grupo
econômico; É sabido que a contribuinte teve vínculo conjugal com Gervásio
Cavalcanti.
2.2. As empresas do grupo tinham seus sócios oficiais, os que constavam dos
registros de comércio destas, e cadastrados na Receita Federal, o que se
demonstrou, no Termo de Constatação, é que havia uma situação fática em que a
contribuinte era uma das controladoras e beneficiárias das empresas
identificadas como componentes de grupo também fático: Nem os beneficiários,
incluindo a contribuinte, nem o grupo, tinham suas relações estabelecidas por
contratos formais de direito, pois se relacionavam sob o manto da discrição e da
omissão perante os registros exigíveis, pois, ficou evidente nas constatações, era
a situação que melhor lhes convinha para se eximir das obrigações tributárias;
Não se poderia eximi-la das responsabilidades decorrentes dos atos praticados e
identificados alegando-se que a contribuinte não era de direito sócia das
empresas, pois, se de fato, não era, não o era porque se aproveitava da
simulação que praticava, em situação caracterizadora de aplicabilidade do
desditoso principio jurídico que a ninguém é dado, admissível, aproveitar-se da
própria torpeza.
2.3. As relações da Sra. Maria dos Anjos e do Sr. Gervásio com o comércio de
vales-refeições era uma das principais atividades do grupo de empresa, e neste
ponto há convergência entre os afirmados na impugnação e no Termo de
Constatação Fiscal, o que acontecia, por outra parte, por um acumulado de
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
14
ilicitudes: 1 - a empresa que era uma lanchonete não operava como tal; 2 - não
estava estabelecida em seu domicílio tributário; e 3 - se dedicava sem sede física
definida a atividades de caráter exclusivamente financeiras.
Conforme relata a Auditora Fiscal autuante, no despacho de fl. 1.201, a ciência da
exigência ao contribuinte foi pessoal em 30/12/2013.
A impugnação, apresentada por Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos
de Brito Cavalcante de Macedo, alega, em síntese, preliminar de nulidade ante a ilegalidade da
quebra do sigilo bancário sem ordem judicial; que haveria cerceamento ao direito de defesa; que
não restou configurada qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN; que a movimentação
financeira apontada como receita não declarada ou informada não é receita; que o Termo de
Verificação Fiscal não individualizou o valor movimentado pela JL & JP Lanchonete Ltda; que sua
receita corresponde aproximadamente 1% do valor identificado, pois decorrente do deságio entre
a compra e venda dos tíquetes; que o lançamento efetuado com base em extratos bancários é
ilegítimo e ilegal; que a multa qualificada e gravada é abusiva; invoca ainda o cancelamento dos
juros de mora sobre a multa de ofício e ataca a aplicação da Taxa Selic. Por fim, pede o
cancelamento dos débitos apurados e a exclusão de Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos
Anjos Brito Cavalcante de Macedo do pólo passivo da relação tributária em análise.
Sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de manter o crédito tributário exigido, bem
como a multa no percentual de 225%, e ainda a responsabilidade solidária atribuída ao Sr.
Gervásio Cavalcante de Macedo e a Sra. Maria dos Anjos Brito Cavalcante de Macedo.
Uma vez mais irresignados, os referidos responsáveis solidários apresentaram
recurso voluntario a este Conselho, ratificando suas razões de defesa contidas em impugnação.
Analisemos:
Das Alegações de Ilegalidade e Afronta aos Princípios Constitucionais
O Recorrente traz à baila inúmeras questões atinentes a princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de leis.
Ocorre que em relação a tais matérias, seu mérito não pode ser analisado por este
Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Observe-se que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam à discussão
para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do procedimento administrativo
tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do fisco está, ou não, conforme
à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Sobre a matéria, este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da Súmula no
2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nestes termos, não conheço dos argumentos de recurso em relação a estes pontos.

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
15
Da Ilegalidade da Quebra de Sigilo Bancário Sem Ordem Judicial
Neste tópico, defendem as recorrentes que como resultado indireto da quebra de
sigilo bancário do sujeito passivo teria sido atacado o sigilo de Gervásio e Maria dos Anjos, sem a
devida autorização judicial.
Sem razão as recorrentes.
Os dados bancários solicitados pelas Autoridades Fiscais dizem respeito às contas
bancárias da empresa autuada, e não das pessoas físicas reclamantes. A falta de esclarecimentos
relacionados a estas contas bancárias que o contribuinte é acusado de omissão de receita, por falta
de comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancárias, em
razão do que preceitua o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O surgimento dos nomes dos referidos responsáveis solidários surgiu pelo fato dos
mesmos constarem das fichas cadastrais mantidas pela pessoa jurídica, junto ao banco, como
detentores de procuração para efetuar a movimentação financeira.
Logo, como a quebra do sigilo bancário ocorreu contra o sujeito passivo JL & JP
lanchonete, descabe alegar qualquer tipo de lesão ao sigilo bancário das recorrentes.
Mas, não é só.
Ainda que se tratasse de contas bancárias das citadas recorrentes, atualmente é
pacífico o entendimento de que o Fisco Federal possui o direito de solicitar diretamente nas
instituições financeiras extratos bancários de qualquer contribuinte, desde que o faça em harmonia
com o que dispõe a Lei 105/2001 e Decreto no 3.724/2001.
Nesse sentido, vale lembrar que Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da
ADI 2.859-DF, declarou constitucional o acesso direto pelo Fisco Federal à movimentação
financeira do contribuinte, e fez referência expressa ao Decreto no 3.724/2001, consignando que a
disciplina dada àquele ato regulamentar (Decreto no 3.724/2001) resguardava as garantias
processuais do contribuinte, além de proteger o sigilo de seus dados bancários.
Portanto, rejeita-se os argumentos suscitados.
Cerceamento ao Direito de Defesa
Neste tópico, alegam as recorrentes nulidade por não ter sido chamados a prestar
esclarecimentos no curso da ação fiscal.
Equivocam-se.
O procedimento preparatório do ato de lançamento é atividade meramente
fiscalizatória, não envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública. Daí porque nessa
etapa não há que se falar, em regra, em contraditório ou ampla defesa, pois não há, ainda,
qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida, mas tão-somente o exercício do direito da
administração de verificar o fiel cumprimento da legislação tributária por parte do sujeito passivo.
A fase procedimental pode, inclusive, ser prescindível, uma vez que o art.71 da
Medida Provisória n.° 2.158-35/2001, alterando o art. 19 da Lei n.° 3.470/58, previu a
possibilidade de o lançamento de ofício ser realizado sem prévia intimação. Tal possibilidade
encontra-se também consubstanciada na Súmula CARF n° 46, nos seguintes termos:
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
16
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, apenas após questionada a exigência por meio de impugnação
tempestivamente apresentada pelo sujeito passivo é que se configura o litígio na esfera
administrativa (art. 14 do Decreto n° 70.235/72), iniciando-se, assim, o processo administrativo
fiscal propriamente dito, com a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, consigne-se que os ora reclamantes (indicados como responsáveis
solidários) receberam cópias do Termo de Constatação, objeto de prévia impugnação, inclusive
apreciada pelas autoridades lançadoras. Receberam, também, cópia dos autos de infração e do
Termo de Verificação e, impugnaram livremente o lançamento, demonstrando entender a
autuação, garantindo-se no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Assim, resta afastada a alegação.
Da Presunção de Omissão de Receitas
Como se disse, o contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária,
tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
17
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas, autorizando
a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar a
origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do processo administrativo também
não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a origem dos depósitos bancários.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja o
fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade se
origina de receita tributável auferida.
Dessa forma, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias arroladas nos autos, restou
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
18
caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os valores
creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.

Da Relação havida entre os Recorrentes e as Pessoas Jurídicas
As recorrentes contestam as conclusões do fisco de que o Sr. Gervásio Cavalcante de
Macedo e a Sra. Maria dos Anjos de Brito Macedo seriam os reais responsáveis por todas as
operações envolvendo o grupo por meio do qual teria ocorrido a movimentação não declarada de
valores.
As alegações contidas neste tópico foram apreciadas pela DRJ. Por concordar com os
fundamentos daquela decisão, utilizo-as como razões de decidir, transcrevendo-as a seguir:
Aqui merecem destaque os itens 2.1.7 e 2.1.8 do Termo de Constatação Fiscal (fls.
414 e 415) onde as autoridades fiscais afirmam:
2.1.7. Nas operações comprovadas ocorridas ficou evidenciada a atuação
de pessoas, que se nomeiam nas conclusões deste relatório, que pela
amplitude de suas ações demonstravam ter o efetivo poder de decisão em
todas as unidades do grupo, os 10(dez) CNPJs sob ação fiscal, situação que,
ressalte-se, projetavam para seus sócios oficiais a condição de figurantes
inseridos nos registros públicos para esconder seus reais controladores;
Devendo-se destacar que estas pessoas identificadas com poder de mando
eram estranhas aos registros societários arquivados.
2.1.8. Os sócios sem capacidade econômica para as movimentações
financeiras apuradas, e/ou sem indícios de comando nos negócios,
serviram de fato como interpostas pessoas perante o fisco para alcançar os
propósitos dos controladores das empresas, e, pela conclusão que quem
detém o domínio pode controlar os resultados, os controladores do grupo
identificados e nomeados neste relatório, serão tratados para todos os
efeitos legais e tributários, nas apurações que se fazem, como os reais
beneficiários das movimentações financeiras constatadas.
Gervásio e Maria dos Anjos atuavam diretamente nas diversas unidades do grupo,
com ímpeto de protagonismo só admissível à quem se beneficia dos resultados.
Merece destaque disposição expressa constante de todas as procurações
outorgadas:
... ficando estabelecido que somente o procurador poderá movimentar as
contascorrentes, sendo vedado aos titulares da empresa a movimentação
da mesma, ao bom e fiel cumprimento da presente procuração.
Aqui cabe transcreve a conclusão do auditor, sobre o assunto.
“O padrão das procurações é eloquente quanto a seu significado e
propósito, se o sócio legal reconhece que não pode movimentar a conta
bancária de sua própria empresa, por consequência, está a admitir ser
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
19
simulada sua participação societária constante dos registros públicos e, de
outra parte, aponta o outorgado procurador como o detentor do domínio
de fato dos negócios; Na vida empresarial a procuração é instrumento
usual que permite delegar tarefas de assessoria ou representação, não
sendo concebível que seja emitida para negar a autoridade e os direitos do
próprio outorgante.
As procurações na forma como apresentadas são evidentes tentativas de se
estabelecer um mecanismo de segurança em benefício do controlador de
fato dos negócios, ao estabelecer, ainda que questionável quanto a
validade jurídica, limite à atuação de quem emprega como interpostas
pessoas, prevenindo, e aí certamente contando com a complacência da
parte oposta, quanto a possibilidade que se insurjam e resolvam assumir
as prerrogativas que lhe são devidas como os titulares societários e/ou
fiduciários de direito.”
Assim, ante a comprovação por parte do Fisco da atuação de Gervásio Cavalcante
de Macedo e de Maria dos Anjos de Brito Cavalcante de Macedo frente à
movimentação bancárias de todas as empresas do grupo, é de se rejeitar os
argumentos trazidos pela defesa, posto que desacompanhados de qualquer
comprovação tendente a afastar a participação dos impugnantes nos fatos ora
analisados.
Nesse ponto, cabe fazer mais uma ressalva, conforme destacado pela autoridade
fiscal à fl. 443:
Impõe-se observar que Gervásio é indicado em alguns documentos com o
sobrenome Cavalcante, entretanto neste Termo se adota o Cavalcanti que
consta de seu cadastro de CPF atual; Enquanto Maria dos Anjos aparece
em alguns documentos com o sobrenome de Brito Macedo, e aqui se adota
também o registrado no CPF atual, de Brito Cavalcanti de Macedo.
17.6.2. Vejam-se as alterações de nome nos cadastros do CPF:

Da Multa Abusiva
Segundo a fiscalização, os fatos apurados indicam a existência de um esquema
montado, consistente em operações comerciais ordinárias que não ocorreram de fato, entendidas
como decididas e executadas com animus doloso por parte de seus beneficiários. Na ótica da
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
20
fiscalização, as constatações de fraude e simulação relatadas no Termo de Verificação Fiscal (fls.
934/957), são manifestações de acumulada e permanente ocorrência de situações previstas no
tratado no art. 71 da Lei 4.502.
Além da qualificação indicada para a multa, a fiscalização considera que em razão do
não atendimento de intimações e reintimações regularmente feitas, o contribuinte deixou de
apresentar os documentos e esclarecimentos pertinentes à sua movimentação bancária, incorrendo
em hipótese de agravamento.
As recorrentes, por sua vez, contestam a exigência da multa agravada e a qualificada
sob o argumento de que não houve irregularidade ou infração praticada por eles que justifique tal
exigência.
Com relação à qualificação, assim se manifestou a decisão recorrida:
[...] a autoridade fiscal entendeu presente, no caso concreto, os pressupostos
definidos em lei e necessários à qualificação. À luz da legislação pertinente,
constitui hipótese de qualificação da multa de ofício a prática de sonegação,
fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei
4.502, de 1964, nos seguintes termos:
(i) sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
(ii) fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento;
(iii) e conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos anteriormente como sonegação ou fraude.
Logo, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que
combina ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a qualificação
da multa.
Ocorre que as irregularidades existentes que envolveram a empresa autuada,
devidamente apontadas pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal,
indubitavelmente caracterizam a conduta dolosa perpetrada pela Impugnante, no
intuito de reduzir indevidamente o pagamento de tributos, notadamente pelo(s):
(i) simulação de operações comerciais ordinárias que não ocorreram de fato; (ii)
omissão de apresentação de declarações tributárias a que estava obrigado,
deixando de apresentar sua real movimentação econômica ao fisco; (iii) situações
caracterizadoras de execução de atividades de todo conscientes, planejadas, e
desejadas, por parte dos agentes das ações, e somente admissíveis de serem
entendidas como decididas e executadas com animus doloso por parte de seus
beneficiários. As condutas têm efeitos qualificadores nos atos infracionais, a partir
da constatação que o sujeito passivo, fosse por ação ou omissão dolosa, praticou
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
21
atos tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária de seu real movimento econômico.
Compreendo que esta decisão deve prevalecer, por seus próprios fundamentos, tendo
em vista que, de fato, caracterizou-se a execução de atividades de todo conscientes, planejadas, e
desejadas, por parte dos agentes das ações, e somente admissíveis de serem entendidas como
decididas e executadas com animus doloso por parte de seus beneficiários. (fls. 952, TVF, item
10.3)
Quanto ao agravamento do percentual qualificado de 150% para 225%, tem como
justificativa a conduta reiterada do sujeito passivo em não atender aos pedidos de apresentação de
documentos e de solicitação de informações requeridos pela autoridade fiscal.
Neste ponto, penso que a decisão deve ser reformada.
Conforme se depreende do trecho do TVF abaixo transcrito, as intimações não
atendidas pelo contribuinte que resultaram no agravamento da mula aplicada também deram causa à
presunção de omissão de rendimentos. Confira-se o seguinte trecho (fls. 953):

A impossibilidade de uma mesma conduta servir de base tanto à presunção de
omissão quanto à sua penalização encontra paralelo com a situação já pacificada neste CARF, por
meio da Súmula 133, aprovada pelo Pleno em 03/09/2019:
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
De fato, a omissão em prestar esclarecimentos não pode gerar tanto a presunção de
omissão de rendimentos quanto a multa agravada. É que falta de explicação quanto aos
suprimentos de caixa já tem consequência específica que é a autorização para a presunção de
omissão de receitas.
Ademais, o agravamento da multa é hipótese severa que apenas pode ocorrer quando
houver prejuízo efetivo à fiscalização, o que não se dá nos casos de presunção de omissão de
receitas já que, como hipóteses de presunção que são, invertem-se o ônus da prova, fazendo com
que as autoridades fiscais possam tributar com base apenas no fato-base da presunção (o fato
auxiliar, o indício), dispensando-as de provar o fato presumido.
Neste ponto, trago decisão do ilustre Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida, nos
autos do Processo n. 15563.720068/2013-33, assim ementada:
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que o contribuinte não tenha apresentado todos os dados solicitados pela
fiscalização, deve-se afastar a multa agravada quando constatado que tal
circunstância não obstaculizou nem prejudicou, de forma incisiva, a definição da
base de cálculo dos tributos lançados.
Assim, inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento às
intimações fiscal para apresentar documentos e/ou esclarecimentos de suprimentos de caixa, já
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.484 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722887/2013-41
22
que estas omissões têm consequências específicas previstas na legislação de regência, que no
caso foi a presunção de receita omitida.
Portanto, impõe-se o desagravamento da multa de ofício aplicada.

Lançamentos Conexos

O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do
IRPJ, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar o agravamento da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1348
DF CARF MF
Original